Tribunal: TJDFT
Processo: 0733887-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0733887-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator